Tribunal: CARF
Processo: 10675.900819/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.900819/2015-84
ACÓRDÃO
1002-003.991 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIBER - KWS SEMENTES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
COMPROBATÓRIOS. DECLARAÇÕES INCONSISTENTES.
Na ausência de elementos comprobatórios consistentes que permitam dar
sustentação as alegações associadas à DIPJ do período, devem prevalecer
as informações prestadas na DCTF, não havendo como caracterizar direito
a crédito se o pagamento, supostamente indevido, se refere a débito
confessado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.991 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900819/2015-84
2
RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido esclareço que trata-se de Declaração de
Compensação às fls. 2-6, apresentada por RIBER-KWS SEMENTES S.A, com a qual pretende
compensar débitos de IRPJ no valor de R$ 270.905,71, referente ao período de apuração de
outubro de 2013, valendo-se para tanto de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior do
mesmo tributo efetuado em setembro de 2013, no valor de R$ 268.223,48.
A DRF/Uberlândia-MG indeferiu o pleito em virtude de o crédito apresentado já
estar vinculado à liquidação de outro débito confessado pela contribuinte, conforme se verifica na
cópia do Despacho Decisório, às fls. 7-9, reproduzido abaixo.

O contribuinte apresentou, em 02/06/2015, Manifestação de Inconformidade
(fls.10 a 12) a qual foi julgada improcedente por meio do Acórdão no06-62.331 - proferido pela 1a
TURMA DA DRJ/CTA (fls. 120 a 127). No entendimento do Colegiado o contribuinte apresentou
declarações inconsistentes não havendo nos autos provas do direito creditório, destaca que na
ausência de outros elementos de prova, devem prevalecer as informações constantes na DCTF do
período a qual expõe que o valor em litígio - R$ 268.223,48 - está vinculado à liquidação do débito
do mês de setembro.
Intimado do acórdão em 03/05/2018 (fl. 128 a 130), o Contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 01/06/2019 (fls. 131 a 142) apresentando os seguintes argumentos:

contribuinte errou por indicar o débito de IRPJ por estimativa em 09/2023, na
DCTF retificadora apresentada em 19/11/2013 fato que levou a não
identificação do crédito para compensação, afirma ainda que após a
apresentação do recurso voluntário iria proceder com a retificação das
declarações.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.991 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900819/2015-84
3

destaca que a retificação de obrigações acessórias após decisão da DRJ deve
ser admitida, por força do Princípio da Verdade Material.

ao final requereu: i) o acolhimento o Recurso Voluntário e inicialmente a
suspensão do seu trâmite até que sejam feitas as retificações da DIPJ 2024, e
da DCTF de 09/2013; após as retificações que seja dado “integral provimento
ao recurso e tela para atestar a legitimidade e legalidade da compensação
efetuada no PER/DCOMP no. 14620.77116.291113.1.3.04-8304; e o
cancelamento da cobrança na sua totalidade, reconhecendo a existência do
crédito utilizado na compensação.
Não foram apresentados novos documentos com o recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é, nos termos do despacho de fls. 246, tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Do mérito:
Como exposto, discute-se no presente processo o direito do contribuinte a
realização de compensação de valores recolhidos a maior de IRPJ. Explica o contribuinte que
suspendeu o pagamento do tributo nos meses de agosto e de setembro de 2013, quando efetuou
a apuração das bases de cálculo por meio de balanço ou balancete de suspensão ou redução. Na
ocasião, constatou, que teria havido recolhimento indevido do Imposto de Renda apurado por
estimativa (código 2362) no montante de R$ 268.223,48 em setembro/2013. Tal valor, aduz, teria
sido objeto de compensação no mês de outubro de 2013.
Ocorre que em Despacho Decisório, fato ratificado pelo acórdão recorrido,
considerando as inconsistências das informações prestadas na respectiva DIPJ e os valores da
DCTF concluiu que “valor disputado - R$ 268.223,48 - está vinculado à liquidação do débito do mês
de setembro”.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte reconhece o erro e confessa que não
procedeu com a correção da DIPJ ou DCTF do mês de setembro/13, afirma que faria isso tão logo
fosse possível:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.991 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900819/2015-84
4

...

Em que pese o argumento, até a presente data – mesmo ultrapassados 7 anos da
interposição do recurso – não foi juntado aos autos qualquer comprovação de realização das
retificações apontadas. Ora, não se discute a ocorrência de pagamento do montante de R$
268.223,48, ocorre que tal valor foi alocado para pagamento de débito confessado em DCTF
relativo ao mês de setembro de 2013 (fls. 28 e seguintes), situação não modificada haja vista
ausência de substituição da respectiva declaração.
O acórdão até faz destaque no sentido de ser possível a apuração de saldo negativo
no período, entretanto não há provas da ocorrência de pagamento indevido ou a maior do valor
apontado para justificar o pedido de homologação da compensação. Reitera-se não foram
realizadas as retificações das declarações.
Pertinente ao caso a análise da Súmula CARF no 164:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402-005.034, 1301-004.014, 3402-
004.849, 9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e 3402-
006.598.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.991 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900819/2015-84
5
Assim, ainda que o contribuinte proceda com a retificação da DCTF caberia a
discussão quanto a existência de provas robustas quanto ao erro. E mais uma vez o contribuinte se
limita a trazer argumentos: afirma ter reduzido a base de cálculo do período pela aplicação de
balanço ou balancete de suspensão ou redução, entretanto também não há provas nos autos
quanto a citada adequação. Não há nos autos qualquer registro contábil da empresa, foi juntado
apenas parte da DIPJ do período, havendo ainda menção nas DCTFs referentes aos meses de
setembro e outubro de 2013 que não teria havido levantamento de balanço/balancete de
suspensão (fls. 28 e 40).
Neste sentido, diante da ausência de provas acerca da certeza e liquidez do crédito,
mantenho a decisão recorrido por seus próprios fundamentos.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 254
DF CARF MF
Original